Tribunal: CARF
Processo: 18470.903210/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903210/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.425 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ARTPLAN COMUNICACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-91.656, de 26 de março de
2019, da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903210/2012-22
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903210/2012-22

Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou Per/Dcomp requerendo a
compensação de débitos próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ, ano calendário de
2006, no valor de R$ 231.544,26 (Per/Dcomp principal 07274.35977.270208.1.3.02-0739 –
Per/Dcomp em litígio relacionado ao mesmo crédito 25974.50040.290908.1.3.02-6732).
Através do Despacho Decisório no de rastreamento 022401601, de 05/05/2012, a
autoridade administrativa reconheceu a existência de saldo negativo disponível de R$
218.963,89.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que, em
síntese, defendeu ter sofrido a retenção de fontes pagadoras que não enviaram os respectivos
Informes de Rendimentos, contudo afirma fazer jus ao direito da dedução do IRRF.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade
improcedente. A Turma Julgadora de piso entendeu que a contribuinte não anexou ao processo
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário de 2006. Ainda
destacou que a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte poderia ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF, contudo essas
retenções não foram confirmadas na DIRF, além daquilo já reconhecido no despacho decisório.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 09/09/2019 (e-fl. 159) e apresentou Recurso Voluntário aos
01/10/2019 (e-fls. 162 a 164), com as razões abaixo:

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903210/2012-22

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903210/2012-22

A Recorrente não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2006,
exercício 2007, no valor de R$ 231.544,26.
O Despacho Decisório (e-fls. 11) reconheceu saldo negativo disponível no
importe de R$ 218.963,89. Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ não
reconheceu a existência de créditos adicionais.
Diante disso, remanesce em discussão o crédito não reconhecido no valor de R$
12.580,37, o qual é composto conforme planilha abaixo:
Parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas

No recurso voluntário, em relação às fontes pagadoras que deixaram de apresentar
os Informes de Rendimentos à Recorrente, ela esclarece que apresentou vasta documentação
comprobatória, com a descrição detalhada fatura por fatura.
Ocorre, porém, que a Recorrente juntou apenas uma planilha, elaborada
unilateralmente (e-fls. 15 a 25), com indicação das retenções do Governo Federal, sem que
quaisquer outros documentos relativos a essas retenções fossem apresentados, tais como Livros
Contábeis, notas fiscais, extratos bancários, ou quaisquer outros documentos que servissem
como prova da retenção, uma vez que não possuem informe de rendimentos e nem foram
declarados em DIRF.
Em relação à ausência de Informe de Rendimentos, é imperioso destacar que a
jurisprudência pacífica deste Conselho entende que a retenção pode ser demonstrada por
quaisquer meios de prova.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903210/2012-22

A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.903210/2012-22

direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Contudo, a Recorrente não juntou documentos hábeis e idôneos para demonstrar a
retenção.
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no
127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos.
Diante disso, para a comprovação da retenção sofrida pela Recorrente, era
imprescindível que ela trouxesse aos autos seus registros contábeis e fiscais.
Em relação ao argumento relativo à terceira glosa, igualmente, não há
comprovação suficiente nos autos para demonstrar a auto retenção de valores inferiores a R$
10,00, que foram recolhidos e não foram emitidos informes pelos clientes.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital